Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADO. MIGRAÇÃO PARA PLANO DE INATIVOS. AUSÊNCIA DE PARIDADE COM ATIVOS. TEMA 1.034 DO STJ. RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento das condições de plano coletivo empresarial anteriormente usufruído por beneficiários aposentados, em ação de obrigação de fazer, sob alegação de legalidade da migração para plano destinado a inativos, com alteração de custeio e rede assistencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a migração de beneficiários aposentados para plano de saúde diverso daquele mantido na ativa, com condições distintas; (ii) estabelecer se a ausência de paridade entre os planos de ativos e inativos configura abusividade apta a justificar a manutenção das condições anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas as cláusulas que estabeleçam desvantagem excessiva ao consumidor.
4. O STJ, no Tema 1.034, fixa entendimento de que, embora não haja direito adquirido à manutenção no mesmo plano, deve ser assegurada a paridade entre ativos e inativos quanto à cobertura, modelo de prestação de serviço e custeio.
5. A diferenciação entre planos de ativos e inativos somente é admitida se preservadas condições equivalentes de assistência e prestação de serviços.
6. A exclusão de clínica anteriormente credenciada, com impacto na continuidade do tratamento de saúde, evidencia redução da rede assistencial e quebra da paridade exigida.
7. A ausência de paridade entre os planos afasta a probabilidade do direito invocado pela operadora e justifica a manutenção da tutela de urgência concedida.
8. A decisão agravada alinha-se à orientação jurisprudencial consolidada, não havendo fundamento para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A migração de aposentado para plano de saúde diverso é lícita desde que mantida a paridade com o plano dos empregados ativos. 2. A redução da rede assistencial ou da cobertura caracteriza quebra de paridade e configura prática abusiva. 3. A ausência de probabilidade do direito do agravante impede a concessão de efeito suspensivo à decisão que restabelece condições anteriores do plano.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 1.015, I; CDC, art. 51; Lei n. 9.656/1998, art. 31. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.034.